Tribunal: TJDFT
Processo: 0766606-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. ATO DISPENSÁVEL. REJEIÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DO FILHO. INGRESSO EM FACULDADE PARTICULAR DE MEDICINA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. AUSÊNCIA. PROVA. INCREMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem expedição de ofício ao órgão empregador, mormente quando os ganhos do genitor podem ser conhecidos e dependem de puro cálculo matemático.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
3. Conquanto o Autor tenha comprovado ter ingressado em faculdade particular de medicina, cuja mensalidade alcança montante vultoso, o incremento da pensão alimentar exige prova de uma correlata ampliação da capacidade econômica do Réu, a qual não consta dos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.